Tribunal: TJSP
Processo: 1009885-22.2022.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Sentença terminativa do processo por ilegitimidade ativa. Insurgência da autora. Não acolhimento. Contrato de locação firmado por pessoas físicas. Ação proposta por pessoa jurídica. Ilegitimidade bem reconhecida. Pessoa jurídica que possui personalidade própria e não se confunde com a figura dos sócios. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §

Ementa:

LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Sentença terminativa do processo por ilegitimidade ativa. Insurgência da autora. Não acolhimento. Contrato de locação firmado por pessoas físicas. Ação proposta por pessoa jurídica. Ilegitimidade bem reconhecida. Pessoa jurídica que possui personalidade própria e não se confunde com a figura dos sócios. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.